Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em perdas e danos e danos morais com fundamento em pretensa culpa no cumprimento de obrigações associadas a contrato de prestação de serviços advocatícios. Embargos de declaração de ambas as partes em face do acórdão.
2 – Embargos de declaração ao réu. Honorários advocatícios. Há omissão em relação ao pagamento das verbas de sucumbência, pelo que se conhece dos embargos de declaração. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são exigíveis do recorrente vencido. Não obstante a sentença tenha extinguido o feito sem apreciação do mérito, houve a análise dos fundamentos do pedido pela instância de origem, que resultou por, de alguma forma, conhecer a demanda. A decisão colegiada na instância recursal julgou o recurso modificando o primeiro julgado com fundamento diverso, de modo que não se pode afirmar que este tenha sido o primeiro julgamento do feito. Assim, cabível a condenação em honorários advocatícios, que se fixa em 10% do valor da causa, bem como no pagamento das custas processuais.
3 – Embargos de declaração do autor. Gratuidade de justiça. O autor é servidor público do Distrito Federal cuja condição de vida é compatível com a declaração de que não pode pagar as despesas do processo sem comprometer a manutenção própria e de sua família, de modo que se concede a gratuidade de justiça.
4 – Erro grosseiro. O acórdão embargado já examinou de forma exauriente os elementos da demanda e conclui que não há dano causado pela atuação do advogado contratado pelo sindicato réu para atuar em favor do autor. O ingresso com recurso (agravo interno) diverso daquele que, no entendimento da autoridade judiciária, seria admissível (agravo do art. 1042 do CPC) não é, por si só, demonstração de erro grosseiro, nem há causalidade neste incidente da atuação do causídico na provocação do dano informado, pois não foi demonstrado que a atuação de outra forma resultaria alta probabilidade de vantagem à parte. Neste tema, a responsabilidade civil é reconhecível com base na teoria da perda de uma chance, cuja chance de êxito deve ser demonstrada de modo claro e concreto. Questão já examinada em julgamento anterior.
5 – Embargos de declaração conhecidos. Provido, em parte, os embargos do autor, para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Provido, em parte, os embargos do réu, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, e custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.